Tribunal: STF
Processo: MS 38174
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Mandado De Segurança. Ato do CNMP. Processo administrativo disciplinar. Coisa julgada administrativa. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    1.  Agravo interno contra decisão monocrática por meio da qual concedi a ordem para reconhecer a ocorrência da coisa julgada administrativa e determinar o arquivamento de novo PAD, instaurado para apurar fatos já apreciados pelo CNMP em 2016.



    2.  A agravante se limitou a reiterar as razões da peça de informações, sem refutar os fundamentos específicos da decisão recorrida. Repetiu alegações acerca da existência de fato novo, tese já apreciada e rejeitada na decisão recorrida.



    3.  Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RI/STF, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão que pretende reformar. Precedentes.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.